Tribunal: TJPA
Processo: 0001864-90.2017.8.14.0041
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E TRÃFICO DE DROGAS. ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DO LAUDO DEFINITIVO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÃÃO PARA USO. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. 1 â NÃ£o obstante a importÃ¢ncia da juntada do Laudo ToxicolÃ3gico definitivo para comprovaÃ§Ã£o da materialidade nos delitos previstos na Lei de Drogas, a ausÃªncia desse documento nÃ£o tem o condÃ£o, por si sÃ3, de obstaculizar a comprovaÃ§Ã£o da materialidade do crime, quando presentes outros elementos idÃ ́neos de prova. Precedentes. 2 â Os relatos seguros e coesos, perante o juÃzo, dos Policiais que efetuaram a prisÃ£o do recorrente, bem como o laudo de constataÃ§Ã£o provisÃ3ria assinada por perito oficial, combinados com os demais elementos que instruem os autos, inclusive a confissÃ£o do apelante, formam um conjunto probatÃ3rio coeso e apto Ã condenaÃ§Ã£o. 3 â A traficÃ¢ncia estÃ¡ bem demonstrada na convergÃªncia das provas reunidas no caderno processual, em especial a quantidade e as condiÃ§Ãμes de armazenamento da droga, nÃ£o havendo margem para dÃºvidas de que a substÃ¢ncia era destinada Ã difusÃ£o ilÃcita. Ademais, a condiÃ§Ã£o de usuÃ¡rio de drogas alegada pelo recorrente nÃ£o tem o condÃ£o de afastar a traficÃ¢ncia e gerar a desclassificaÃ§Ã£o para o tipo reclamado, pois, nÃ£o raro, as condutas se agregam.4 â A dosimetria da pena operada pelo juÃzo se mostra razoÃ¡vel, necessÃ¡ria e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, bem como em consonÃ¢ncia com as circunstÃ¢ncias judiciais e do delito e com os ditames legais. 5 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001864-90.2017.8.14.0041
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE PEIXE BOI (VARA ÚNICA)
APELANTE: HELDER DA SILVA OLIVEIRA
REPRESENTANTE: ANA LAURA MACEDO SÁ - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz convocado
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não obstante a importância da juntada do Laudo Toxicológico definitivo para comprovação da materialidade nos delitos previstos na Lei de Drogas, a ausência desse documento não tem o condão, por si só, de obstaculizar a comprovação da materialidade do crime, quando presentes outros elementos idôneos de prova. Precedentes.
2 - Os relatos seguros e coesos, perante o juízo, dos Policiais que efetuaram a prisão do recorrente, bem como o laudo de constatação provisória assinada por perito oficial, combinados com os demais elementos que instruem os autos, inclusive a confissão do apelante, formam um conjunto probatório coeso e apto à condenação.
3 - A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial a quantidade e as condições de armazenamento da droga, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita. Ademais, a condição de usuário de drogas alegada pelo recorrente não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.
4 - A dosimetria da pena operada pelo juízo se mostra razoável, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
5 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
,

conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 9ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período compreendido entre os dias vinte e oito do mês de março a quatro do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por HELDER DA SILVA OLIVEIRA, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Peixe Boi, que lhe condenou nos seguintes termos:

- Pelo delito de roubo circunstanciado: à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa;

Pelo delito de tráfico de drogas: à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Estabelecido o concurso material de crimes, a pena restou somada em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 70 (setenta) dias-multa.

Consta dos autos que, no dia 24/08/2017, o recorrente juntamente com seu comparsa de nome Frank Lima Leite, se uniram e assaltaram, com uso de uma arma de fogo, Paulo Reginaldo e Alanna Jamylle, subtraindo o aparelho celular desta. Consta, ainda, que, após a subtração, empreenderam fuga, porém, foram vistos e perseguidos por uma viatura policial. Na fuga, tentaram se desfazer de uma sacola com drogas, porém, os policiais viram e conseguiram apreender o entorpecente, bem como prender em flagrante os assaltantes, ainda de posse da arma de fogo e do objeto roubado.

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o recorrente na forma antes deduzida (sentença às fls. 126/129).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 141 e 151/161) onde pede:

1 - A
absolvição
do recorrente do delito de tráfico de drogas, sob o argumento de ausência de prova de materialidade, por não constar dos autos o laudo toxicológico definitivo, bem como por insuficiência de provas;

2 - Subsidiariamente, a
desclassificação
para o delito do art. 28 da Lei de drogas (uso de entorpecentes);

3 - Alternativamente, a
reforma da dosimetria
da pena referente ao delito de tráfico de drogas, para redução da pena-base e aumento do patamar de redução decorrente do privilégio reconhecido.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 169/177).

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 201/205).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 22/02/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pleiteia, em suma, a absolvição do recorrente em relação ao delito de tráfico de drogas, sua desclassificação ou a reforma da dosimetria da pena referente a este delito.

Adianto que a sentença se encontra irretocável, dispensando, inclusive, maiores considerações, sendo inviável, portanto, o acolhimento dos pleitos, vejamos.

1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO:

A defesa alega ausência de prova idônea da materialidade delitiva (laudo toxicológico definitivo) e insuficiência de provas.

Especificamente, no que tange à ausência do laudo toxicológico definitivo, tem-se que, conforme assentou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, a ausência do laudo toxicológico definitivo é causa de absolvição por ausência de materialidade.

Assentou-se, assim, que o laudo toxicológico definitivo é, em regra, imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes e que, sem referido laudo, torna-se forçosa a absolvição do acusado, por ausência de materialidade.

Contudo, firmou-se, igualmente, entendimento no sentido da possibilidade de se excepcionar a imprescindibilidade do laudo definitivo, nas hipóteses em que a materialidade puder ser atestada pelo laudo de constatação provisório, quando este possuir grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, tendo sido elaborado, inclusive, por perito oficial
.

Outro não é o entendimento da Suprema Corte, veja-se:
¿AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA POR PERÍCIA PRELIMINAR E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. (...). 1. Não obstante a importância da juntada do Laudo Toxicológico definitivo para comprovação da materialidade nos delitos previstos na Lei de Drogas, a ausência desse documento não tem o condão, por si só, de obstaculizar a comprovação da materialidade do crime, quando presentes outros elementos idôneos de prova. Precedentes. (...)¿ (STF, Primeira Turma, HC 174954 AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/10/2019)
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.¿ (STF, Segunda Turma, HC 172774 AgR/RJ, Rel. Min. Carmen Lucia, DJe 26/09/2019)

No caso dos autos, a
materialidade
encontra-se perfeitamente comprovada no laudo de constatação provisória juntado às fls. 18/19 do IPL em apenso, de onde se lê que o material apreendido com o recorrente se trata de 94 (noventa e quatro) cabeças de substância vulgarmente conhecida como maconha.

Ademais, o próprio recorrente confessou, tanto na Delegacia (fl. 24 do IPL) como em juízo (fls. 105/107) que a droga lhe pertencia, vejamos:
¿(...) QUE perguntado a quem pertencia a droga apreendida pela polícia no dia do fato? O mesmo respondeu que lhe pertencia, que era para consumo do declarante, uma vez que é dependente químico; QUE perguntado se comercializa droga? o mesmo respondeu que não; (...) QUE perguntado ONDE SE ENCONTRAVA A DROGA NO MNOMENTO DA APREENSÃO? OMESMO RESPONDEU QUE NO SEU BOLSO; QUE perguntado quem jogou a arma? O mesmo respondeu que foi o declarante; que perguntado se a droga era pra consumo próprio? O mesmo respondeu que sim. (...)¿

Como se vê, a ausência do laudo toxicológico definitivo se encontra suprida pelas demais provas dos autos.

No que se refere à alegação de insuficiência de provas de autoria, mais uma vez melhor sorte não lhe socorre.

Com efeito, além da confissão do recorrente em juízo, tem-se nos autos as declarações seguras e coesas das vítimas, dos policiais e do corréu Frank, todas uníssonas em descrever o roubo e as drogas encontradas com Helder (fls. 101/107).

A respeito dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)
¿(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

É cediço que as condutas de transportar, trazer consigo, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, configuram o tipo, bastando qualquer delas para sua materialização.

Ademais, entendo que a quantidade e condições de armazenamento da droga, bem como o fato de não haver nos autos provas de que o recorrente seja usuário de entorpecentes, deixa-me convicto do objetivo de traficância, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita.

Ademais, a condição de usuário de drogas alegada pelo recorrente não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossíveis, tanto a absolvição como a desclassificação do delito, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.

2 - DA DOSIMETRIA DA PENA:

No que se refere à dosimetria da pena imputada ao recorrente, mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre.

Ao proceder a análise dos vetores do art. 59 do CP, observo que o magistrado reconheceu em desfavor do apelante sua culpabilidade e sua personalidade (com base em sua folha de antecedentes de fl. 125), para aplicar a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Depois, reconheceu o privilégio do §4º do art. 33 da Lei de Drogas e reduziu a pena em 1/3, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 dias-multa, a qual tornou concreta e definitiva para este delito.

Tenho que se encontra bem sopesada a reprimenda.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Da mesma forma, o patamar de diminuição decorrente do privilégio se encontra em consonância com o caso concreto, devendo ser levado em consideração a quantidade do entorpecente (94 trouxinhas de maconha) e as circunstâncias do delito que indicam que o recorrente faz do crime um meio de vida.

Assim, entendo que a pena fixada se mostra em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais, nada havendo a ser reparado.

3 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Conforme o acima exposto, não há nada nos autos que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, inviável o acolhimento de qualquer dos pleitos.

Dessa forma, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 04 de abril de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator